Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0713382-18.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA. Em breve síntese, informa o impetrante que o paciente cumpre pena unificada por ter sido condenado a 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tendo cumprido até o momento 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias. Esclarece que, por total desconhecimento acerca da legislação, o paciente deixou de comparecer a atos processuais após ter aceitado proposta de emprego em Anápolis/GO, de forma que foi considerado foragido do regime semiaberto, com a consequente expedição de mandado de prisão em seu desfavor. Diz que o paciente possui residência fixa e é o único membro da sua família que exerce a atividade remunerada de porteiro, sendo, portanto, o único responsável por manter sua esposa e filho, que atualmente possui aproximadamente 2 (dois) anos de idade. Sustenta que até a presente data, após 4 (quatro) meses da sua prisão, não foi realizada audiência de justificativa, embora designada por duas vezes, encontrando-se atualmente recolhido no Centro de Inserção Social/Presídio Municipal de Anápolis/GO. Discorre acerca do alto índice de contaminação pelo novo Coronavírus na Unidade Prisional de Anápolis, que se encontra em situação de superlotação, não possui consultório médico, farmácia ou sala de lavagem e descontaminação, além da condição de interdição das salas de audiências, não se afigurando razoável que permaneça preso por culpa única e exclusiva do Estado e do aparato estatal, sobretudo no caso do paciente, que integra o grupo de risco em razão de diagnóstico de problemas cardíacos oriundos da hipertensão arterial. Colaciona jurisprudência sobre a caracterização de constrangimento ilegal em casos de excesso de prazo e sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja, de imediato, concedida prisão domiciliar humanitária em razão do estado de saúde do paciente, mediante termo de compromisso para comparecer a todos os atos processuais, bem como aguardar a audiência de justificativa e o deferimento do pedido de transferência da execução penal. No mérito, requer a concessão da ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, à vista de um exame preliminar, infere-se que em razão da prática dos crimes previstos nos art. 33, caput e 35, ambos da Lei 11343/06 e art. 14, caput, da Lei 10826/03, foi imposta ao paciente a pena de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de prisão, da qual ele cumpriu apenas 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias. Observa-se, ainda, que o paciente cumpria a prisão no regime semiaberto quando se ausentou do Distrito Federal sem autorização judicial, sendo considerado foragido, razão pela qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, o que configura, em tese, falta grave, conforme disposto no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, afastando, a priori, a alegação de constrangimento ilegal. Por outro lado, a situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de prisão domiciliar, não havendo elementos nos autos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Ademais, embora tenha sido juntado relatório médico aos autos que atesta que o paciente, embora não seja idoso, integra o grupo de risco, à medida que é portador de hipertensão arterial, também consta a informação de que ele se encontra em tratamento medicamentoso, “apresentando bons resultados no controle pressório” (ID 25410545). Por fim, acrescente-se que não foram comprovadas as alegações de que a Unidade Prisional de Anápolis não teria condições de prestar os cuidados médicos necessitados pelo paciente. Sendo assim, reputo relevante, antes de decidir, colher as informações do juízo a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator